Tribunal: STF
Processo: ARE 1316320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, dado que os prazos processuais se encontravam suspensos em virtude da pandemia do coronavírus.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS INCONSTITUCIONAIS. RENOVAÇÃO DA LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E PEDAGOGO. APLICAÇÃO DO ART. 37, XVI, “A”, CRFB/88. EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR DOCENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    I - É cediço a impossibilidade de se falar inadequação da via eleita se as provas documentais pré-constituídas pela parte impetrante e aquelas produzidas pela autoridade coatora são suficientes para o deslinde da questão, mormente quando o objeto do writ se relaciona exclusivamente à matéria de direito.
    II - A acumulação indevida de cargos públicos é fato que se prolonga e se mantém no tempo, de modo que cada novo dia de trabalho em acúmulo configura nova lesão ao interesse público, renovando eventual prazo para exercício da autotutela.
    III - Realizar a distinção dos cargos de professor regente e pedagogo é ignorar a decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade de nº 3.772 que, com efeito erga omnes, aproximou as duas figuras e conferiu a ela mesmo tratamento jurídico, quando exercidas em estabelecimentos de ensino básico e por professores de carreira.
    IV - Na esteira da jurisprudência desta Corte, considerando as particularidades das funções exercidas pelos cargos, pode admitir-se que o professor pedagogo seja equiparado ao professor docente, de modo a possibilitar a cumulação deles, na esteira da permissão contida no art. 37, XVI, a da Constituição Federal. Cumulação permitida.
    V - Segurança concedida.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao artigo 37, XVI, a e b, da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação:
    “No Estado do Espírito Santo, o ingresso na carreira do magistério é único, distinguindo-se as funções e os âmbitos de atuação nos moldes estabelecidos pela Lei 5.580/98, que preceitua:
    (…)
    Se a própria norma agrupa os regentes de classe e pedagogos numa única carreira do magistério, inclusive atribuindo a ambos o título de ‘Professor’, creio que não há como distingui-los para fins de acumulação de cargos públicos.”
    Com efeito, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.167.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.126.461-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Acumulação de cargos. Professor e oficial de justiça. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.104.168- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo de oficial de justiça e à compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pelo servidor, exija-se o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1.176.342-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2019)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente